Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (AGRAVANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (AGRAVADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

AGRAVADO: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD - GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.

O
pagamento
se comprova por
recibo
. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014467-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO e CLAUDIA

MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

AGRAVADO: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014467-23.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, admitiu a juntada de gravação (CD) nos autos.

Os agravantes alegam que o feito trata de recebimento de honorários pelo agravado, referentes ao contrato de prestação de serviço e dos DPNMs, correspondentes a 19%.

Afirmam que todos (agravantes e agravado) arrolaram como testemunha Armando Pimentel, mas no dia da audiência de instrução e julgamento, sem qualquer explicação, ele (agravado) desistiu da oitiva e ainda a contraditou sob o argumento de conluio, ocasião em que apresentou um CD contendo gravação da conversa.

Dizem que impugnaram essa prova (CD) por ser clandestina, ou seja, sem o conhecimento e autorização de um dos interlocutores, o que a torna imprestável e ilegal (art. 5o, X e LVI da CF).

Efeito suspensivo indeferido (id 22259989 – pág. 01/02).

Contraminuta no id 25153008 – pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

AGRAVADO: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado opôs Embargos de Terceiro aduzindo ser
proprietário e possuidor de 19% dos DNPMs 866.937/2013, 866.938/2013 e 867.193/2013,
adquiridos a título de honorários advocatícios por intermediação de captação de investidor e aporte de capital junto aos embargados, que, com o uso dos seus serviços, negociaram e venderam 30% para ARMANDO PIMENTEL.

Arguiu que os agravantes já haviam se apropriado dos investimentos feitos por MARCOS WELLITON XAVIER FERNANDES E DANIELLE CRISTINA FERNANDES COSTA e expulsado os sócios do empreendimento, tanto é que estes ajuizaram Ação de Rescisão Contratual e Dissolução de Sociedade c/c Perdas e Danos (n. 856332) contra eles.

Disse que foi o intermediário entre os agravantes e o investidor ARMANDO PIMENTEL em um empreendimento de mineração no valor de R$2.000.000,00, e ficou avençado o pagamento de R$75.000,00 a título de prospecção do investimento, além de 19% na sociedade entre agravantes, o investidor e ele (agravado).

Afirmou que, após receberem meio milhão de reais, os agravantes decidiram não cumprir os termos pactuados e o expulsaram,
assim como o investidor, da área de exploração.
Este último propôs a Ação n. 11641-51.2015.811.0041, código 975067, na 3a Vara Cível de Cuiabá, e, após peregrinar por quase 05 anos e ver seu dinheiro desaparecer nas mãos dos agravantes, resolveu compor com eles para receber somente o capital empregado, pois estava passando necessidade, inclusive de caráter alimentar.

Alegou que ficou convencionado que ele (agravado) iria testemunhar para o investidor e vice-versa.

Aduziu que, todavia, quando se aproximou da audiência em 15/08/2019, ARMANDO PIMENTEL tornou-se arredio e não mais o atendeu, sendo preciso intimá-lo extrajudicialmente por AR.

Assinalou que era seu amigo pessoal havia mais de 20 anos e causou-lhe surpresa quando no dia da audiência ARMANDO chegou acompanhado dos agravantes e conversando com eles de forma bastante amistosa.

Assim, ao falar com ele (ARMANDO), percebeu que NÃO MAIS TESTEMUNHARIA A SEU FAVOR, MAS SIM DOS AGRAVANTES, EM RAZÃO DE ACORDO QUE CELEBRARAM.

Diante disso,
e sabendo que ele faltaria com a verdade em juízo,
iniciou nova conversa a qual gravou para não ser vítima de outra armação orquestrada pelos agravantes.

Como foi redesignada a audiência, na data aprazada contraditou a testemunha ARMANDO PIMENTEL e apresentou o CD com a gravação.

Os agravantes sustentaram que já o tinham pago pelo trabalho efetuado parcialmente (R$75.000,00)
e, para comprovar, solicitaram a oitiva de ARMANDO, também arrolado pelo agravado.

Foi deferida a juntada da mencionada prova, então os agravantes a impugnaram dizendo ser clandestina, portanto imprestável e ilegal.

Os Tribunais Superiores entendem que, excepcionalmente, as gravações clandestinas são lícitas quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que o outro não tenha conhecimento delas, desde que os dados captados não sejam secretos e nem haja obrigação legal de guardar sigilo.

Porém, nesta lide o agravado era amigo de longa data do investidor e não poderia testemunhar a seu favor, no máximo ser ouvido como informante.

Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha. Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante, sendo desnecessária a juntada da gravação.

Para ilustrar:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DO APELANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO PODER PROVAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL POR TESTEMUNHAS NÃO RECONHECIMENTO -
PAGAMENTO SE PROVA POR RECIBO E NÃO POR TESTEMUNHAS
- NULIDADE DE SENTENÇA NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(TJ-SP - APL: 00395391820098260564 SP 0039539-18.2009.8.26.0564, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2013, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2013)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para não admitir a juntada do CD apresentado pelo agravado.

Tendo em vista a conturbada situação da prova testemunhal e a possibilidade de ocorrência de delito, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para as providências que entender necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020